Tribunal: STF
Processo: RE 1486355
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AÇÃO ANTERIOR. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO AO ACERVO DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto por José Nunes de Andrade contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, CPC), fundada na litispendência, posto que ajuizada ação anterior (n. 1004285-24.2023.4.01.3500), envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir.



    2. O recorrente alega, em síntese, que o processo identificado no relatório de prevenção tem por objeto a “REVISÃO PADRÃO da RMI em que o INSS incorrera em erros”, prejudicando o valor da RMI inicial, pedido distinto da presente ação, que trata da chamada “Revisão da Vida Toda”, tendo o juízo incorrido em cerceamento de defesa ao não oportunizar a produção de provas após estabelecimento dos pontos controvertidos em despacho saneador, não exarado nos autos.



    3. Razão assiste ao recorrente. Em relatório de prevenção foi identificada a existência de ação anterior, ajuizada em 30.01.2023, em que pleiteia a revisão do benefício de aposentadoria por idade concedido a partir de 01.03.2017, alegando erro nos cálculos da RMI a partir da competência 01/2002.



    4. Na presente ação, proposta na mesma data (30.01.2023), requer a revisão do benefício mediante aplicação da regra mais vantajosa, com base na conhecida tese da revisão da vida toda, juntado planilha de cálculos a partir da competência 03/1982.



    5. Assim, não configurada a tríplice identidade entre as demandas, na medida em que o pedido e a causa de pedir, embora semelhantes, não são os mesmos.



    6. Por outro lado, considerando que há sobreposição entre algumas competências que se pretende a revisão da RMI, malgrado a causa de pedir seja diversa, entendo que a medida mais salutar será a distribuição ao Juízo prevento, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, inclusive com o traslado deste acórdão para os autos do processo conexo, a fim de evitar decisões conflitantes.



    7. RECURSO PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.



    8. Noutro pórtico, por ser matéria de ordem pública, determino a redistribuição do presente feito ao acervo do i. Juiz Federal Substituto da vara de origem, ante a prevenção constatada, nos termos da fundamentação.



    9. Sem condenação em honorários em face do provimento do recurso.



    10. Traslade-se cópia deste acórdão para os autos do processo de n. 1004285-24.2023.4.01.3500 para julgamento conjunto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 195, § 5º; 201, caput, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente